Tribunal: TJSP
Processo: 1003509-48.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, revendo o contrato e determinando a aplicação das taxas médias do BACEN ao período, e a restituição em dobro do valor pago a maior – Irresignação do autor – Pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais - Danos morais não configurados –

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, revendo o contrato e determinando a aplicação das taxas médias do BACEN ao período, e a restituição em dobro do valor pago a maior – Irresignação do autor – Pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais - Danos morais não configurados – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003509-48.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOSÉ
ANÉSIO BAPTISTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003509-48.2020.8.26.0477 -Voto no 2869
2
Recurso de Apelação n. 1003509-48.2020.8.26.0477
Apelante: José Anésio Baptista
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz: Eduardo Hipolito Haddad
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
Voto n. 2869
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido
de indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência, revendo o contrato e determinando a aplicação
das taxas médias do BACEN ao período, e a restituição em
dobro do valor pago a maior
Irresignação do autor

Pedido de condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais - Danos morais não
configurados Abusividade contratual que, por si só, não
configura lesão a direito da personalidade
Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de sentença (fls. 274/275), cujo relatório se adota que, em
sede de ação revisional de contrato bancário, proposta por José Anésio Baptista em
face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou parcialmente
procedentes os pedidos “determinando aplicáveis as taxas medias do BACEN ao
período, revendo o contrato e determinando a devolução em dobro do quanto pago a
maior; em sobejando crédito, este será devido a favor de quem sobejar”. Em razão
da sucumbência substancial, e nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a
requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, arbitrados “em 10% sobre a diferença apurada com base
nas diretrizes fixadas” (fl. 275).
Irresignado, recorreu o autor (fls. 280/291), aduzindo, em síntese, que
é cabível a indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a
fim de coibir a reiteração de abusividade nos contratos. Observa que não se trata de
mero dissabor, pois houve redução da capacidade aquisitiva do consumidor.
Propugna pela reforma da r. sentença, para que a requerida seja condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003509-48.2020.8.26.0477 -Voto no 2869
3
pagamento de indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual (fl. 128).
Intimada, a requerida apresentou contrarrazões (fls. 297/310).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, no que concerne ao pleito indenizatório, malgrado tenha
sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, tal fato não
enseja automática reparação extrapatrimonial, à luz da não comprovação dos
propalados danos, elementos essenciais na etiologia da responsabilidade civil.
Some-se a isso o fato de que não se constatam no caso tormentos e
abalos motivadores de indenização, mas, tão somente, acontecimentos que
naturalmente constituem aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.
Tal circunstância é efetivamente inconfundível com a denominada
lesão à dignidade, no arquétipo do direito geral de personalidade da suposta vítima,
cujo standard não poderá escudar-se em situações de sensibilidade exacerbada, sob
pena de vulgarização da figura (Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Atlas, 2012).
Uma vez que houve efetiva contratação por parte do autor, as
cobranças efetuadas consistiram em exercício regular de um direito da ré, inerente às
respectivas relações contratuais, sendo, portanto, inadmissível o pleito de
indenização por danos morais.
Nesse sentido é o entendimento firmado por esse E. Sodalício:
Revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de devolução
de valores e de reparação por danos morais Discussão restrita aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003509-48.2020.8.26.0477 -Voto no 2869
4
pedidos de indenização por danos extrapatrimoniais e de devolução
dobrada de valores - Danos morais não verificados
Discussão
contratual - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à
honra da contratante - Descabimento do pedido de devolução
dobrada de valores, tendo em vista a ausência de má-fé Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária. TJ/SP. Apelação
1002430-25.2019.8.26.0168. Rel. Gil Coelho. 11a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 24/09/2020.
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. 1. Juros remuneratórios.
Percentual muito superior à taxa de mercado (22% ao mês).
Abusividade Reconhecida. 2. Danos morais. Não ocorrência, no
caso, pois apesar dos juros abusivos a autora efetivamente utilizou o
crédito, apenas insurgindo-se contra a taxa depois de extinto o
contrato. 3. Honorários advocatícios. Fixação entre 10% e 20% sobre
o valor da causa. Necessidade. Inteligência do artigo 85, § 2o do
CPC/2015. 4. Majoração. Inviabilidade. Inexistência de trabalho
adicional causado pela parte vencida. Recurso provido em parte.
TJ/SP. Apelação 1032978-46.2019.8.26.0196. Rel. Gilberto dos
Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/10/2020
Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de majorar os
honorários advocatícios, tendo em vista o arbitramento em patamar máximo pelo
juízo de primeiro grau.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator